Tribunal: TJMT
Processo: 1022177-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022177-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MATHEUS STORCHIO LIMBERGER - CPF: 091.954.039-22 (ADVOGADO), CLAUDEMIR WIESENHUTTER - CPF: 913.698.869-34 (AGRAVANTE), DILCEU BORGES - CPF: 332.033.930-34 (AGRAVADO), ADNILSON DE CARVALHO - CPF: 116.414.726-93 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO), CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1022177-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDEMIR WIESENHUTTER

AGRAVADO: DILCEU BORGES

TERCEIRO INTERESSADO: ADNILSON DE CARVALHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM TUTELA ANTECIPADA -INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O SEQUESTRO DOS MAQUINÁRIOS – QUALIDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS – CERTIDÕES NEGATIVAS DE CARTÓRIO EXPEDIDAS APÓS O DEFERIMENTO DO SEQUESTRO DOS MAQUINÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese o agravante/embargante tenha

juntado contrato de compra e venda do maquinário agrícola e os comprovantes de pagamento,

não juntou aos autos nota fiscal do produto e as demais diligencias necessárias para a comercialização de bens de expressivo valor econômico.

2. Outrossim, as Certidões Negativas do Cartório para verificar a ausência de averbação de contrato de compra e venda só foram expedidas após a decisão que deferiu a liminar para sequestrar os referidos maquinários.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CLAUDEMIR WIESENHUTTER
, contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiros no 1002322-90.2024.8.11.0021
proposto por
DILCEU BORGES
, que
indeferiu
a tutela de urgência que visava a cassação/suspensão dos efeitos da tutela liminar deferida nos autos da
Ação de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente no 1002237-07.2024.8.11.0021
, para sequestrar uma colheitadeira John Deere, chassi CQ9750A090159, e uma plataforma de corte John Deere, chassi CQ630A090217, adquirida pelo Sr. Adnilson de Carvalho.

Em síntese, sustenta o agravante ser ponto incontroverso que adquiriu os equipamentos agrícolas: 01 (uma) colheitadeira John Deere, STS 9750, chassi CQ9750A090159, ano de fabricação 2009 e (01) uma plataforma de corte John Deere, modelo 630 draper, chassi CQ630A090217, ano de fabricação 2018, mediante contrato de compra e venda firmado no dia 23 de novembro de 2022 com o vendedor Sr. ADNILSON DECARVALHO, conforme contrato de compra e venda e comprovantes de pagamentos na monta aproximada de R$ 806.000,00 (oitocentos e seis mil reais) em anexo a peça vestibular de Embargos de Terceiros.

Afirma que, como terceiro de boa-fé, não tinha conhecimento de qualquer registro de contrato de compra e venda envolvendo o Sr. Adnilson de Carvalho e o Agravado DILCEU BORGES, conforme as certidões negativas juntadas acerca de registro do contrato originário entre o Agravado e o alienante Sr. Adnilson de Carvalho, o que deveria ter sido feito para efetividade contra terceiros, conforme o art. 522 do Código Civil.

Ainda, acerca da análise da boa-fé do agravante, aduz que, equivocadamente, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão aduzindo que o agravante adquiriu os equipamentos agrícolas de quem não era dono, fundamentando ainda que o agravante não juntou aos autos notas fiscais dos produtos, como se fosse indispensável a apresentação das notas fiscais para realização do presente negócio jurídico, assim como restou incontroverso nos autos a linha sucessória das relações negociais, que é comprovado pelos contratos de compra e venda, isto é, agravado vendeu para Adnilson de Carvalho, que por sua vez, vendeu para o agravante (terceiro de boa-fé).

Repisa que, por analogia, a boa-fé do agravante é de ser presumida e a má-fé comprovada, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula de no 375.

Quanto ao risco de dano e perigo da demora aduz ser cristalino, pois em 28 de junho de 2024 o agravante foi surpreendido na comarca de Rio Brilhante/MS, por Oficial de Justiça em razão do cumprimento provisório da decisão que concedeu a cautelar de sequestro, movido na comarca onde ocorreu o sequestro nos autos de no 0800854- 51.2024.8.12.0020, perante a Vara Cível da Comarca de Rio Brilhante/MS, conforme certidão de sequestro anexo.

Ante o exposto, pugna pela reforma da decisão interlocutória ora agravada, razão pela qual deve ser concedida a cassação ou suspensão da liminar cautelar de sequestro concedida ao agravado nos autos de no 1002237-07.2024.8.11.0021, tendo em vista a evidência do direito invocado pelo agravante, que não pode ser responsabilizado por uma dívida oriunda da relação negocial entre o Agravado e o Sr. Adnilson de Carvalho.

A liminar foi indeferida no ID no 234218187
.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
DILCEU BORGES, ora agravado,
ajuizou
Ação de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente no 1002237-07.2024.8.11.0021

em face de
ADNILSON DE CARVALHO
, visando a apreensão dos maquinários agrícolas (colheitadeira e plataforma) objetos do contrato de compra e venda.

Narra que, em 16 de dezembro de 2019, alienou uma
colheitadeira
John Deere, chassi CQ9750A090159, e uma
plataforma
de corte John Deere, chassi CQ630A090217, para o requerido ADNILSON, mediante o pagamento de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), divididos em 11 parcelas, a iniciar em 30 de abril de 2020 e findar em 30 de abril de 2025.

Aduz que o requerido ADNILSON não efetuou o pagamento de nenhuma parcela, dando ensejo à
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Perdas e Danos de no 1002268-95.2022.8.11.0021
, na qual, apesar de
deferida
a tutela de reintegração de posse em sede de
agravo de instrumento no
1020187-63.2022.8.11.0000
, não foi possível a localização do bem, motivo pelo qual houve a
extinção
da ação.

Em 27/06/2024 fora deferida a liminar para sequestrar os referidos maquinários (ID. 160471216 dos autos da
Ação de Tutela Antecipada no 1002237-07.2024.8.11.0021
).

Em 28/06/2024, o agravante
CLAUDEMIR WIESENHUTTER
opôs
Embargos de Terceiro no 1002322-90.2024.8.11.0021

afirmando que o Sr. ADNILSON alienou os citados bens a ele, mediante contrato firmado em 23 de novembro de 2022; alega que já foram pagos o montante de R$ 806.000,00 (oitocentos e seis mil reais); que a época da venda, não havia nenhum registro de contrato de compra e venda em Cartório, a fim de efetivar a cláusula de reserva de domínio em face de terceiros.

Sobreveio a decisão agravada (ID. 161278465),
in verbis
:

“Os presentes embargos de terceiro ataca a liminar concedida nos autos da execução de no 1002237-07.2024.8.11.0021, sobre o sequestro de uma colheitadeira John Deere, chassi CQ9750A090159, e uma plataforma de corte John Deere, chassi CQ630A090217, alegando que os bens não pertencem ao réu, mas sim ao embargante, que detém a posse destes ao adquiri-los mediante contrato de compra e venda.

Inicialmente, registro ser incontroverso que o embargante adquiriu a colheitadeira do Sr. Adnilson de Carvalho, pessoa que teria comprado o bem do embargante, todavia encontra-se inadimplente.

A questão a ser analisado nesse início é aferir acerca da diligência do embargante quanto a aquisição do bem, bem como a sua boa-fé, ou seja o desconhecimento da relação jurídica anterior do vendedor e o embargado, pois, a princípio o embargante comprou o bem de quem não era dono.

Em análise de cognição sumária, em que pese juntado o mencionado contrato de compra e venda do maquinário agrícola, conforme id. 160617277, e os comprovantes de pagamento, em id. 160617284, contudo, não juntou aos autos a nota fiscal do produto, a fim de demonstrar que diligenciou acerca da origem do bem, já que trata de bem de elevado valor.

Ademais, a certidão do cartório só foi solicitada após o deferimento da liminar em 28-06- 2024, ou seja providência não observada quando da realização do negócio jurídico.

Ademais, vislumbro que o embargante não formalizou a documentação e registro do maquinário no Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas (Renagro), regulamentado pelo Decreto n.o 11.014/2022- o qual se tornou obrigatório a partir de 30 de setembro de 2022- a fim de garantir a procedência e origem do equipamento.

Apesar de juntar as Certidões Negativas do Cartório quanto à ausência de averbação do contrato de compra e venda originário (id. 160617286 e id. 160617287), entendo que tal diligência por si só não basta para comprovar a disposição do bem.

Disso resulta que o Embargante não agiu com a cautela necessária ao formalizar a compra de bens de vultoso valor (R$ 1.180.000,00), deixando de investigar as reais condições das máquinas que estava adquirindo.

[...]

Assim, nesse momento processual entendo prudente a permanência do bem com o proprietário originário, uma vez que a princípio adquiriu o bem de quem não era dono.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.”

Pois bem.

Sabe-se que a concessão da tutela de urgência, segundo a regra do artigo 300 do Código de Processo Civil, necessita de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Especificamente em relação à tutela de urgência nos embargos de terceiro, o artigo 678 do CPC condiciona a sua concessão desde que presentes os seguintes pressupostos: a prova do domínio ou posse do bem e a prestação de caução, caso o embargante não demonstre a hipossuficiência financeira. Vejamos:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

Consigna-se que os embargos de terceiro objetivam a proteção da posse dos bens de terceiro que, não sendo parte da lide principal, sofre constrição ou ameaça de constrição por ato judicial, à inteligência do art. 674, do CPC.

Nas palavras de Pontes de Miranda,
"os embargos de terceiro são a ação do terceiro que pretende ter direito ao domínio ou outro direito, inclusive a posse, sobre os bens penhorados ou por outro modo constritos".

A função dos embargos, portanto, restringe-se a examinar o direito do embargante
CLAUDEMIR
à tutela dos maquinários, bem como a conformidade da liminar concedida nos autos da AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA no 1002237-07.2024.8.11.0021, sobre o sequestro da colheitadeira John Deere, chassi CQ9750A090159, e da plataforma de corte John Deere, chassi CQ630A090217.

Pois bem.

Em análise dos autos e em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito requerido.

Isto porque,
em que pese o agravante/embargante tenha juntado contrato de compra e venda do maquinário agrícola pelo valor de R$ 1.181.000,00, conforme ID. 160617277, e os comprovantes de pagamento de cerca de R$

806.000,00 - ID. 160617284,

não juntou aos autos nota fiscal do produto e as demais diligencias necessárias para a comercialização de bens de expressivo valor econômico.

Outrossim, como bem observado pela decisão agravada, apesar do embargante/agravante juntar as Certidões Negativas do Cartório quanto à ausência de averbação do contrato de compra e venda originário (ID. 160617286 e ID. 160617287), verifica-se que só teve essa diligencia após a decisão que deferiu a liminar para sequestrar os referidos maquinários (ID. 160471216 dos autos da
Ação de Tutela Antecipada no 1002237-07.2024.8.11.0021
).

Deveras, diante da ausência de cautela em adquirir bens de tamanha monta, não se releva a necessária probabilidade do direito a ensejar a suspensão do sequestro concedido em favor da parte agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025